Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. COBERTURA E PREÇO EQUIVALENTES. DESNECESSIDADE. EMPRESA NÃO OFERTA PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. A ANS e o CONSU, em suas resoluções, asseguraram a rescisão unilateral nos termos contratuais, não sendo mais exigida pela legislação de regência a notificação prévia.
2.1. No caso em análise, o cancelamento decorrera do inadimplemento da estipulante, situação prevista no contrato, razão pela qual, a resilição ocorrera de forma legítima.
3. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência.
4. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o.
5. Estando a resilição baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.